Tribunal: TJMT
Processo: 0000329-56.2010.8.11.0009
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000329-56.2010.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), AFONSO CALCADOS LTDA - CNPJ: 33.661.935/0001-78 (APELADO), JOSE AFONSO PEREIRA - CPF: 205.837.021-04 (APELADO), WELINGTON PEREIRA DA COSTA - CPF: 008.784.541-52 (ADVOGADO), MURIEL DOS SANTOS - CPF: 019.065.511-97 (ADVOGADO), JANDIRA DA CRUZ PEREIRA - CPF: 531.203.961-68 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. ICMS GARANTIDO INTEGRAL. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF (RE N.º 598.677 – TEMA N.º 456). PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DA DÍVIDA. NÃO IMPEDIMENTO A EXTINÇÃO DO EXECUTIVO FISCAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que reconheceu a inexigibilidade de crédito referente ao ICMS Garantido Integral, considerando a inconstitucionalidade da cobrança, e extinguiu a execução fiscal. O apelante argumenta que a quitação extrajudicial do débito antes da sentença impede a declaração de inconstitucionalidade e a consequente condenação em honorários advocatícios.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a quitação administrativa de débito antes da prolação da sentença impede o reconhecimento judicial de inconstitucionalidade do tributo.

III. Razões de decidir:

3. O Supremo Tribunal Federal firmou, por unanimidade, a tese de repercussão geral (Tema n.º 456), concluindo que: “a antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito”.

4. O reconhecimento da inexigibilidade do tributo cobrado enseja na extinção do executivo fiscal, independentemente de quitação administrativa da dívida, visto que os efeitos da nulidade de ato inconstitucional o tornam nulo desde a sua criação.

5. Não houve conduta da parte executada que justificasse a propositura da demanda, o que atrai a aplicação do princípio da causalidade, impondo à Fazenda Pública o pagamento dos honorários advocatícios.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso de apelação não provido. Sentença mantida.

Tese de julgamento
: “1. A quitação administrativa não tem o condão de impedir a extinção da execução fiscal, considerando o reconhecimento de inexigibilidade do tributo, porquanto os efeitos da nulidade de ato inconstitucional o tornam nulo desde a sua criação. 2. Nos termos do princípio da causalidade, a parte que deu causa à propositura da demanda, sem fundamento concreto, deve arcar com os honorários advocatícios.”

______________

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 156, I; STF, Tema 456.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.931.060/PE, Rel. Min. Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, j. 14.9.2021, DJe de 23.9.2021; STF, RE n. 598677, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 29.3.2021; STJ, REsp n. 2.007.141/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 23.5.2023, DJe de 25.5.2023; TJMT, apelação cível n. 0008180-91.2012.8.11.0037, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.6.2024, DJe de 17.6.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Colíder (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0000329-56.2010.8.11.0009, manejada contra AFONSO CALÇADOS LTDA., JOSÉ AFONSO PEREIRA e JANDIRA DA CRUZ PEREIRA, acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer a inexigibilidade do crédito executado, relativo ao ICMS Garantido Integral, e, por conseguinte, extinguiu a execução fiscal.

Condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado do proveito econômico obtido.

Como causa de pedir recursal, o apelante sustenta que a parte executada efetuou a quitação administrativa da dívida antes da prolação da sentença, de modo que não há falar em inconstitucionalidade do tributo cobrado, tampouco em condenação do Fisco em verba honorária.

À vista disso, requer o provimento do recurso, com a reforma do ato sentencial recorrido.

A parte apelada apresentou contrarrazões no Id. 251571746, pelo não provimento do recurso.

Dispensável a intervenção ministerial, nos termos da Súmula n. 189/STJ.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença que acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer a inexigibilidade do crédito executado, relativo ao ICMS Garantido Integral, e, por conseguinte, extinguiu a execução fiscal.

O mérito recursal se limita à defesa de que a quitação extrajudicial da dívida antes da prolação da sentença possui o condão de impedir o reconhecimento de inconstitucionalidade do crédito exequendo, razão pela qual deve ser afastada a condenação em honorários advocatícios pela Fazenda Pública.

Pois bem.

Sabe-se que o pagamento está previsto no artigo 156, inciso I, do Código Tributário Nacional, como uma das formas de extinção da dívida. Vejamos:

“
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:

I - o pagamento;

[...]”. [sem destaque no original].

Nesse ponto, é certo que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça entende que o pagamento extrajudicial do débito, após o ajuizamento da execução fiscal, mesmo que antes da citação, implica no reconhecimento da pretensão executória, justificando a condenação do executado ao pagamento dos honorários advocatícios, com fundamento no princípio da causalidade.

De fato, o c. STJ firmou a seguinte tese jurídica no Recurso Especial n. 1.931.060/PE: "
São devidos honorários advocatícios ao ente público, nos casos em que a execução fiscal tenha sido extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário
, ainda que efetuado antes da citação do contribuinte. Isso porque o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada e do pedido da execução, e, em homenagem ao princípio da causalidade, leva o executado a arcar com o adimplemento integral dos honorários advocatícios, por ter dado causa ao ajuizamento da ação
" (STJ, REsp n. 1.931.060/PE, Rel. Min. Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, Julgado em 14.9.2021, publicado no DJe em 23.9.2021). [sem destaque no original].

Todavia, na hipótese, a extinção da execução não se deu com base no artigo 156, I, do CTN, mas sim em razão do reconhecimento pelo Juízo
a quo
da inexigibilidade do tributo cobrado, mediante o acolhimento da exceção de pré-executividade oposta pelo apelado.

Isso porque o Supremo Tribunal Federal, por meio do recurso paradigma RE n. 598.677 (
Tema 456
/STF), reconheceu a impossibilidade da exigência de recolhimento antecipado do ICMS quando da entrada da mercadoria em território estadual por meio de decreto, ocasião na qual foi fixada a tese de repercussão geral de que “
somente lei em sentido formal pode determinar a antecipação do pagamento de ICMS próprio para momento anterior à ocorrência do fato gerador
”. Vejamos:

“
Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito Tributário. ICMS. Artigo 150, § 7º, da Constituição Federal. Alcance. Antecipação tributária sem substituição.
Regulamentação por decreto do Poder Executivo. Impossibilidade. Princípio da legalidade. Reserva de lei complementar. Não sujeição. Higidez da disciplina por lei ordinária.
1. A exigência da reserva legal não se aplica à fixação, pela legislação tributária, de prazo para o recolhimento de tributo após a verificação da ocorrência de fato gerador, caminho tradicional para o adimplemento da obrigação surgida. Isso porque o tempo para o pagamento da exação não integra a regra matriz de incidência tributária. 2. Antes da ocorrência de fato gerador, não há que se falar em regulamentação de prazo de pagamento, uma vez que inexiste dever de pagar. 3. No regime de antecipação tributária sem substituição, o que se antecipa é o critério temporal da hipótese de incidência, sendo inconstitucionais a regulação da matéria por decreto do Poder Executivo e a delegação genérica contida em lei, já que o momento da ocorrência de fato gerador é um dos aspectos da regra matriz de incidência submetido a reserva legal. 4. Com a edição da Emenda Constitucional nº 3/93, a possibilidade de antecipação tributária, com ou sem substituição, de imposto ou contribuição com base em fato gerador presumido deixa de ter caráter legal e é incorporada ao texto constitucional no art. 150, § 7º. 5. Relativamente à antecipação sem substituição, o texto constitucional exige somente que a antecipação do aspecto temporal se faça ex lege e que o momento eleito pelo legislador esteja de algum modo vinculado ao núcleo da exigência tributária. 6. Somente nas hipóteses de antecipação do fato gerador do ICMS com substituição se exige, por força do art. 155, § 2º, XII, b, da Constituição, previsão em lei complementar. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
”

(STF, RE n. 598677, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, Julgado em 29.3.2021, Processo Eletrônico Repercussão Geral – Mérito DJe-085, Divulg 04.5.2021, Public 05.5.2021). [sem destaque no original].

É preciso ressaltar que no Estado de Mato Grosso, a antecipação do ICMS nas entradas de mercadorias provenientes de outro estado da Federação pelo ICMS garantido integral não é prevista por lei complementar, mas sim pelo Decreto Estadual n. 1.944 de 06.10.1989 (RICMS/MT), o que tornou a exigência do ICMS garantido
inconstitucional
.

Além disso, a Lei Complementar Estadual n. 631/2019 extinguiu todos os créditos tributários instituídos por meio de decreto:

“
Art. 3º Ficam remitidos e anistiados os créditos tributários, constituídos ou não, decorrentes da fruição de isenções, incentivos e benefícios fiscais ou financeiros-fiscais, instituídos pelo Estado de Mato Grosso, exclusivamente em decorrência de o ato normativo ter sido editado em desacordo com o disposto na alínea g do inciso XII do § 2º do artigo 155 da Constituição Federal, desde que o referido ato tenha sido publicado no Diário Oficial do Estado até 8 de agosto de 2017.
”

Assim, diante da inconstitucionalidade da dívida executada, bem como da remissão e anistia dos referidos créditos por meio de legislação estadual, mostra-se inexigível o crédito tributário em questão.

Desse modo, apesar de a dívida ter sido integralmente quitada administrativamente, uma vez que a exação cobrada é inconstitucional e, portanto, nula desde sua origem, não há nenhum impedimento em reconhecer a inconstitucionalidade após o pagamento.

De fato, segundo a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, quando a dívida fiscal for inexigível, ela também não pode ser objeto de compensação. Senão, vejamos:

“
RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE CONTA-CORRENTE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. DÍVIDAS PRESCRITAS. COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO MOMENTO DA COEXISTÊNCIA DAS DÍVIDAS E DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. [...] 4. A compensação é direito formativo extintivo e, no direito brasileiro, opera por força de lei no momento da coexistência das dívidas.
Para que as dívidas sejam compensáveis, elas devem ser exigíveis

[...]”.

(STJ, REsp n. 2.007.141/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, Julgado em 23.5.2023, publicado no DJe em 25.5.2023). [sem destaque no original].

Nesse sentido, é o posicionamento desta e. Primeira Câmara de Direito Público Coletivo, em julgamento de minha relatoria,
in verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO – ICMS GARANTIDO INTEGRAL – INCONSTITUCIONALIDADE – PRECEDENTES DO STF (RE N.º 598.677 – TEMA N.º 456) – EXISTÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COMPENSAÇÃO PENDENTE DE ANÁLISE – NÃO IMPEDE A EXTINÇÃO DO EXECUTIVO FISCAL – SENTENÇA MANTIDA –RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal firmou, por unanimidade, a tese de repercussão geral (Tema n.º 456), concluindo que: “a antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito”.

2. A existência de processo de compensação em trâmite na esfera administrativa não tem o condão de impedir a extinção da execução fiscal, considerando que os efeitos da nulidade de ato inconstitucional o tornam nulo desde a sua criação.

3. Sentença mantida.

4. Recurso não provido.
” (TJMT, apelação cível n. 0008180-91.2012.8.11.0037, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10.6.2024, publicado no DJe em 17.6.2024). [sem destaque no original].

Portanto, considerando que os efeitos da nulidade de ato inconstitucional remontam à sua origem, tornando o ato nulo desde a criação, mostra-se correta a extinção do executivo fiscal pela inexigibilidade do crédito exequendo, mesmo quando quitado administrativamente no curso da execução.

Com efeito, diante do reconhecimento de ilegalidade na cobrança dos créditos tributários, acertada a condenação da Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade.

Por essas razões, o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública e, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Majoro em 1% (um por cento) os honorários de sucumbência, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024